Tribunal: TJBA
Processo: 0000384-19.2013.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000384-19.2013.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO GIVERLANDE DA SILVA ROSA

Advogado(s)
:
BRUNO ALBUQUERQUE LOMANTO VELOSO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CPC/73. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADO POR CÓPIAS DE DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ORIGINAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença proferida sob a égide do CPC/73 que extinguiu Ação Monitória sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos I e VI do art. 267, ao entender ausente documento indispensável à propositura da ação. A parte autora, ora apelante, busca o recebimento de crédito decorrente de Contrato de Prestação de Serviço firmado com o Município de Santa Bárbara, referente à apresentação de dois shows musicais durante o evento São João de Santa Bárbara. A petição inicial foi instruída com cópia do contrato assinado, nota fiscal emitida pelo Departamento de Tributos da Prefeitura, carimbos e assinaturas que atestam a prestação do serviço, comunicação interna justificando a contratação e nota de liquidação assinada pelo Secretário de Administração. A apelante informou não estar em posse dos documentos originais, pois foram entregues à Tesouraria da Prefeitura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se, para o ajuizamento da ação monitória, é necessária a apresentação do documento original que comprove a existência do crédito, ou se a prova escrita pode ser satisfeita por cópias de documentos sem eficácia de título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ação monitória, nos termos do art. 1.102-A do CPC/73, admite como requisito de admissibilidade a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo a apresentação do documento original.

4 - A cópia do contrato de prestação de serviço, acompanhada de documentos complementares (nota fiscal, comunicação interna, nota de liquidação e assinaturas de servidores públicos), constitui prova escrita idônea a embasar a ação monitória.

5 - A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais à época da vigência do CPC/73 reconhecia a possibilidade de propositura de ação monitória com base em cópias de documentos, ainda que não autenticadas, desde que idôneas a comprovar a relação jurídica subjacente.

6 - A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A ação monitória pode ser proposta com base em cópias de documentos que constituam prova escrita sem eficácia de título executivo, não sendo exigível a apresentação dos originais.

2 - A instrução da petição inicial com contrato assinado, nota fiscal e demais documentos comprobatórios da prestação do serviço é suficiente para o prosseguimento da ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/1973, arts. 267, I e VI; art. 1.102-A; art. 1.102-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1284763/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 13.12.2011, DJe 19.12.2011.
- TJ-MG, AC 10702020313541001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 24.06.2010, 14ª Câmara Cível, DJe 10.08.2010.
- TJ-RS, AC 70049407026, Rel. Des. José Aquino Flores de Camargo, j. 28.06.2012, 12ª Câmara Cível, DJe 02.07.2012.
- TJ-MG, AI 10024112713268001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 05.07.2012, 14ª Câmara Cível, DJe 17.07.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0000384-19.2013.8.05.0219
, em que figuram, como apelante
ANTÔNIO GIVERLANDE DA SILVA ROSA e apelado MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA